Tribunal: STF
Processo: AO 2759
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação originária, com pedido de liminar, proposta nesta Corte por Artur César de Souza e outros sob o título de “ação popular” em face do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e da União, objetivando “[o] reconhecimento da ofensa à moralidade administrativa, por ilegalidade e inconstitucionalidade, dos artigo 1º, §6º, da Resolução 81/2009 do CNJ, alterado pela Resolução 478/2022 do CNJ e artigo 3º da Resolução 478/2022 do CNJ, por mácula aos seguintes princípios: a) legalidade administrativa, b) moralidade administrativa, c) ampla defesa, d) contraditório, e) segurança jurídica, f) proibição de retroatividade de ato administrativo normativo por mácula ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, h) proibição de delegação de competência recursal administrativa” (e-doc. 1, fl. 32). 



    Os autores narram que 



    “estão participando do Concurso de Provas e Títulos para Outorga de Serviços Notariais e Registrais do Estado de Goiás, aberto por Edital datado de 14 de julho de 2021 (doc. anexo). 



    Após serem aprovados na prova objetiva, Autores participaram da prova escrita/prática. 



    Na data de 21 de junho de 2022, os Autores foram notificados do resultado de suas notas na prova escrita do referido concurso de notários e registradores elaborado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    Em razão de sua reprovação no certame concursal, os Autores/Candidatos ingressaram com recurso administrativo perante o órgão administrativo hierarquicamente superior para a revisão ou não da nota atribuída, isto é, a Comissão Examinadora do Concurso. 



    Porém, os recursos administrativos interpostos pelos impetrantes e pelos demais candidatos que participaram do concurso, em vez de serem julgados pela Comissão de Concurso, conforme estabelecia o art.1º, §6º, da Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, foi julgado pela Fundação VUNESP, empresa privada contratada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e que elaborou, aplicou e corrigiu as provas escritas e práticas da segunda fase do concurso público em exame” (e-doc. 1, fl. 3).



    Aduzem que “a elaboração, aplicação, correção e análise recursal das provas aplicadas, pela mesma empresa contratada, no caso, a Fundação VUNESP seria ilegal e inconstitucional, pois feriria o princípio do devido processo legal, em especial, o princípio do ‘duplo grau recursal administrativo’, da impessoalidade, da imparcialidade e, sobretudo, da moralidade administrativa” (e-doc. 1, fl. 3). 



    Argumentam que



    “Conforme preconizava o §6º do artigo 1º da Resolução n. 81/2009, caberia à Comissão Examinadora, e não à empresa privada contratada, no caso a Fundação VUNESP, a confecção, aplicação e correção das provas, e, especialmente, APRECIAÇÃO DOS RECURSOS, permitindo-se tão somente a delegação à empresa privada contratada para auxílio operacional. 



    Por sua vez, o item 10.2. do anexo da Resolução n. 81/2009 (redação originária quando da publicação do edital de concurso) preconizava que a impugnação contra a prova de seleção e conteúdo das questões seria analisada pela Comissão de Concurso e não pela empresa privada contratada.” (e-doc. 1, fl. 4).



    Sustentam que



    “Durante a tramitação do PCA n. 0004631-45.2022.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça, em reunião plenária, constatando a grave situação ocorrida no Concurso de Notas e Registradores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e em outros Estados, como Santa Catarina e Tocantins, buscou convalidar NULIDADE ABSOLUTA, promovendo alteração do conteúdo da Resolução n. 81/2009, para o fim de legitimar a delegação de todas as competências da Comissão de Concurso (elaboração, aplicação, correção e análise recursal) para as instituições privadas contratadas pelos Tribunais de Justiça, dando EFEITO RETROATIVO, inclusive para os concursos que já estavam em andamento (em fase de prova escrita e prática). Essa alteração da Resolução n. 81/2009 ocorreu por meio da Resolução n. 478 de 27.10.2022 (docto em anexo).



    (...)



    A decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, contrariando o princípio Constitucional da “irretroatividade das normas jurídicas”, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito julgou improcedente o pedido de reclamação formulado pelos Autores, fundamentando-o na Resolução CNJ n. 478/2022.” (e-doc. 1, fl. 5-6).



    Defendem a competência desta Suprema Corte para conhecer e processar a presente ação popular, pois



    “O artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência



    (...)



    Outrossim, impende mencionar que, a partir do momento em que o Conselho Nacional de Justiça, em vez de decretar a nulidade da prova escrita realizada, optou por expedir ato normativo eivado de nulidade absoluta com efeitos retroativos na tentativa de convalidar atos normativos nulos, permitiu, com isso, a aplicação do preceito normativo previsto no artigo 2º da Lei 4. 717/65, que regula a ação popular:



    (...)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF definiu (ADI 4412) que a competência para processar e julgar ações ordinárias contra decisões e atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferidas no âmbito de suas atribuições constitucionais é do próprio Supremo. 



    De modo escorreito, o entendimento fixado imprimiu segurança jurídica na análise judicial dos atos expedidos pelo Conselho, pois apenas o órgão máximo do Poder Judiciário exercerá o controle jurisdicional de suas atribuições finalísticas, ou seja, as definidas expressamente pela Constituição Federal.” (e-doc. 1, fl. 7-11).



    Alegam que o ato do CNJ é ilegal e inconstitucional, posto que ofende a moralidade pública, além de inexistir motivação jurídica para a elaboração da Resolução nº 478/2022.



    Ao final, requerem



     “a) A concessão da medida liminar acima requerida, tendo em vista a demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora, sob pena de se permitir a outorga de delegações extrajudiciais a partir de nulidades absolutas que não comportam convalidação pelo ordenamento jurídico;



    (...)



    d) O reconhecimento da ofensa à moralidade administrativa, por ilegalidade e inconstitucionalidade, dos artigo 1º, §6º, da Resolução 81/2009 do CNJ, alterado pela Resolução 478/2022 do CNJ e artigo 3º da Resolução 478/2022 do CNJ, por mácula aos seguintes princípios: a) legalidade administrativa, b) moralidade administrativa, c) ampla defesa, d) contraditório, e) segurança jurídica, f) proibição de retroatividade de ato administrativo normativo por mácula ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, h) proibição de delegação de competência recursal administrativa; 



    e) Determinação para que seja publicado novo edital e realizadas novas provas no concurso público do Estado de Goiás (único certame sob a égide das nulidades insanáveis promovidas pela Resolução 478 do CNJ), e que essa nova prova seja elaborada, aplicada e corrigida pela Comissão de Concurso do Estado de Goiás, assim como seu recurso seja analisado pela referida Comissão e não pela empresa privada VUNESP;” (e-doc. 1, fl. 31-32). 



    É o relatório. Decido.



    É manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente ação.



    Com efeito, a competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando suas atribuições jurisdicionais originárias taxativamente enunciadas no art. 102, inciso I, da Constituição Federal, dentre as quais não se inclui o processamento e julgamento de ação popular. 



    A jurisprudência da Corte é firme nesse sentido:



    "A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. (…) O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes." (Pet nº 1.738-AgR/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 1º/9/99 - grifei).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes. 



    2. Julgado o feito na primeira instância, se ficar configurado o impedimento de mais da metade dos desembargadores para apreciar o recurso voluntário ou a remessa obrigatória, ocorrerá a competência do Supremo Tribunal Federal, com base na letra n do inciso I, segunda parte, do artigo 102 da Constituição Federal. 



    3. Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a competência de um dos juízes de primeiro grau da Justiça do Estado do Amapá” (AO nº 859-QO/AP, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/8/03 - grifei).



    “Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição” (Pet nº 3152-AgR/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 20/8/04 - grifei).



    “Competência originária do Supremo Tribunal para as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, I, r, com a redação da EC 45/04): inteligência: não inclusão da ação popular, ainda quando nela se vise à declaração de nulidade do ato de qualquer um dos conselhos nela referidos. 1. Tratando-se de ação popular, o Supremo Tribunal Federal - com as únicas ressalvas da incidência da alínea n do art. 102, I, da Constituição ou de a lide substantivar conflito entre a União e Estado-membro -, jamais admitiu a própria competência originária: ao contrário, a incompetência do Tribunal para processar e julgar a ação popular tem sido invariavelmente reafirmada, ainda quando se irrogue a responsabilidade pelo ato questionado a dignitário individual - a exemplo do Presidente da República - ou a membro ou membros de órgão colegiado de qualquer dos poderes do Estado cujos atos, na esfera cível - como sucede no mandado de segurança - ou na esfera penal - como ocorre na ação penal originária ou no habeas corpus - estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. 2. Essa não é a hipótese dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público: o que a Constituição, com a EC 45/04, inseriu na competência originária do Supremo Tribunal foram as ações contra os respectivos colegiado, e não, aquelas em que se questione a responsabilidade pessoal de um ou mais dos conselheiros, como seria de dar-se na ação popular.” (Pet 3674-QO/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19/12/06 - grifei).



    Confiram-se, ainda, julgados mais recentes da Corte que reiteram o entendimento no sentido de que a ação popular não se submete à competência originária do STF, por ausência de previsão constitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA PELO MINISTRO TEORI ZAVASCKI COM FUNDAMENTO NA INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO POPULAR COMO DELINEADO NA INICIAL. REQUERIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO REJEITADO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO NOVO MINISTRO RELATOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 6.298-AgR-segundo/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente Cármen Lúcia, DJe de 21/6/17 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REITERAÇÃO DA TESE DA PETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet nº 7097-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/3/18 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO POPULAR AUTUADA COMO PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO REGIMENTAL ANALISADO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE LHE NEGOU SEGUIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte. Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado, em virtude da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 4. Agravos regimentais não conhecidos.” (Pet 8.504-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/03/20 - grifei). 



    Ademais, importa destacar que o Plenário da Corte, resolvendo Questão de Ordem nos autos da Ação Originária nº 859/AP, assentou a competência da Justiça de primeiro grau local para julgamento de ação popular. Transcrevo, por oportuno, o voto proferido pelo e. Ministro Maurício Corrêa, redator para o acórdão da mencionada ação: 



    “Em reiteradas manifestações, esta Corte tem manifestado seu entendimento no sentido de que a competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, mesmo daquelas jurisdicionadas a este Tribunal, é do juízo de primeiro grau (Cf. PET-AgRg 194-SP, Moreira Alves, RTJ 121/17; PET 1.641-DF, Celso de Mello, DJ de 02/02.99; PET-AgRg 2.018, Celso de Mello, 2ª Turma, j. 22/08.2000).



    Assim sendo, antes de esgotar-se a jurisdição no próprio Estado, esta Corte não pode ser chamada a julgar ação popular. Durante a fase recursal, estando impedidos mais da metade dos desembargadores do Tribunal de Justiça, aí, sim, pode ocorrer a competência do Supremo Tribunal Federal, com base na letra n do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal.



    (...)” (AO nº 859-QO/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa , DJ de 1º/8/03).



    Ressalte-se, ainda, que esta Suprema Corte firmou a orientação de que existem apenas duas possibilidades de cabimento de ação popular no STF: a resolução de conflito federativo ou ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, o que não se dá no presente caso. Nesse sentido, confira-se o recente precedente, o qual também envolveu o Conselho Nacional de Justiça e outorga de serventias:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação originária se limita às hipóteses em que os interesses em jogo possam produzir riscos ao pacto federativo. II - O caso em análise não se amolda às exceções que permite ao STF processar e julgar de forma originária a ação popular. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AO nº 2.713-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/11/22).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF e na esteira da jurisprudência citada, não conheço da presente ação popular por incompetência desta Corte para seu processamento e julgamento. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente